Tribunal: STF
Processo: HC 73266
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL, FALIMENTAR E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES FALIMENTARES (ART. 186, V, DO DECRETO-LEI Nº
7.661, DE 1945).
        DOLO. PROVAS.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo o acórdão impugnado, com os elementos de
convicção que examinou, concluído pela existência de dolo, se não
direto, ao menos eventual, na conduta dos pacientes, e não admitindo
a jurisprudência da Corte, nem mesmo para tais fins, o reexame de
provas, é de ser denegada a ordem impetrada.
2.      "H.C." indeferido.